Tribunal: TJPA
Processo: 0814726-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814726-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: NELCY MARANHAO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DE EXECUÇÃO FISCAL E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Castanhal contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para determinar a sustação do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 89/2023, referente ao ISS de julho de 2012, no valor de R$ 214.168,70, alegando excesso de meios de cobrança diante da existência de execução fiscal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a utilização simultânea da execução fiscal e do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, considerando a existência de discussão judicial sobre a validade da dívida tributária e a ausência de medidas prévias de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base nos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa.

4. Embora o Tema 777/STJ autorize o protesto de dívida tributária, sua utilização concomitante com execução fiscal exige ponderação, para evitar excessos e constrangimentos indevidos ao contribuinte.

5. A existência de execução fiscal em curso, a ausência de medidas constritivas prévias e a controvérsia judicial instaurada sobre a dívida justificam a manutenção da tutela de urgência deferida para sustar o protesto.

6. Inexistência de elementos nos autos que infirmem os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A utilização simultânea de execução fiscal e protesto extrajudicial da mesma dívida tributária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admissível a sustação do protesto quando caracterizado excesso de cobrança ou risco de dano irreparável ao contribuinte, especialmente quando há controvérsia judicial instaurada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0814726-76.2023.8.14.0000, interposto pelo Município de Castanhal, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Cautelar nº 0806308-07.2023.8.14.0015, deferiu tutela provisória para determinar a sustação do protesto indevido.

Na ação de origem, a autora, Nelcy Maranhão Campos, ajuizou Ação Cautelar para Sustação/Cancelamento de Protesto Indevido em face do Município de Castanhal, aduzindo que teve seu CNPJ apontado para protesto, em razão da Certidão de Dívida Ativa nº 89/2023, correspondente ao ISS do mês de julho de 2012, referente a serviços prestados pelo Cartório do 2º Ofício de Castanhal/PA. Alegou, ainda, a decadência do direito de lançamento do crédito tributário e a ilegitimidade do cartório para figurar no polo passivo da execução fiscal.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“...Independentemente da discussão quanto o contribuinte e do próprio crédito tributário perseguido, constato que há um excesso nos atos de cobrança, pois a execução fiscal está em curso, não ainda consolidada a inadimplência em razão da existência de discussão jurídica e nenhum ato de constrição prévio. O Município está utilizando a execução fiscal e o protesto extrajudicial concomitantemente... Assim, presentes os requisitos legais, defiro a tutela provisória para determinar a sustação precária do protesto até determinação ulterior. Expeça-se ofício ao Cartório desta Comarca para que tome ciência acerca da sustação provisória do protesto do título 00089/2023, protocolo 2023589011 no valor de R$ 214.168,70 (duzentos e quatorze mil, cento e sessenta e oito reais e setenta centavos), até determinação ulterior.”

Inconformado com a decisão, o Município de Castanhal interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão de antecipação de tutela padeceria de nulidade absoluta, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que o processo administrativo tributário seguiu todos os trâmites legais, com a devida notificação do contribuinte, conforme determina o Decreto Municipal nº 067/2017.

Aduziu, ainda, que a decisão de primeiro grau cerceou o exercício legítimo do poder de polícia tributária do Município e que o Cartório do 2º Ofício de Castanhal possui, segundo a jurisprudência do STF (ADI nº 3089/DF), sujeição passiva para a incidência do ISSQN.

Ressaltou que a decisão afronta a constitucionalidade da cobrança tributária e que houve a devida constituição formal da dívida, com observância do devido processo legal administrativo.

Quanto ao pedido recursal, requereu, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sustar os efeitos da decisão interlocutória que determinou a sustação do protesto, e, no mérito, pugnou pela integral reforma da decisão agravada, para restabelecer a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa e a continuidade do protesto.

Em decisão interlocutória, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

A parte recorrida, apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada.

Argumentou que o protesto extrajudicial, concomitante com a execução fiscal em curso, configura excesso de cobrança, trazendo risco de dano irreparável à sua imagem e ao crédito.

Rebateu os argumentos de nulidade, destacando que a liminar foi regularmente fundamentada e amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão interlocutória.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, devolveu os autos sem manifestação sobre o mérito recursal, sob o fundamento de que a matéria discutida nos autos versa apenas sobre direitos patrimoniais, não se configurando hipótese de intervenção ministerial obrigatória, conforme previsto no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Município de Castanhal, ora agravante, apresentou recurso visando à reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para sustação do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 89/2023 (oitenta e nove de dois mil e vinte e três), referente ao ISS do mês de julho de 2012 (dois mil e doze), no valor de R$ 214.168,70 (duzentos e quatorze mil cento e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Posteriormente, ao apresentar suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese, que a decisão agravada careceria de fundamentação suficiente para o deferimento da liminar, ressaltando a legalidade do procedimento de cobrança tributária, a existência de execução fiscal regularmente instaurada e a legitimidade da utilização do protesto como meio alternativo de cobrança, conforme autorizado pelo Tema 777 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a decisão agravada fundamentou-se na constatação de excesso nos meios de cobrança, reconhecendo que o Município, de forma simultânea, promoveu a execução fiscal e o protesto extrajudicial da dívida tributária, sem que houvesse, até aquele momento, a consolidação da inadimplência e sem a adoção de medida de constrição anterior, o que poderia ensejar constrangimento injustificado à parte agravada, especialmente diante da existência de controvérsia judicial acerca da dívida.

No exame da matéria, constato que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e alinhada com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os preceitos do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, destaco que, embora o Tema 777 do Superior Tribunal de Justiça autorize o uso do protesto como meio legítimo de cobrança de crédito tributário, a sua utilização concomitante com a execução fiscal deve observar os limites impostos pelos princípios constitucionais e processuais, de modo a evitar excessos ou constrangimentos indevidos ao contribuinte.

Além disso, verifica-se dos autos que o protesto foi efetivado enquanto tramita execução fiscal sobre a mesma dívida tributária, cuja regularidade e legitimidade são objeto de discussão judicial ainda em curso, com aspectos relevantes relacionados à constituição do crédito tributário, à legitimidade passiva da agravada e à própria validade do auto de infração.

Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram a existência de fundado receio de dano de difícil ou impossível reparação à parte agravada, decorrente da manutenção do protesto, o que justifica a concessão da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, no intuito de preservar o direito da parte autora até decisão definitiva sobre a validade da cobrança tributária.

Por fim, cumpre reforçar que, nesta fase, não cabe reexame aprofundado do mérito da cobrança tributária, pois, como já destacado, a apreciação limita-se ao juízo de cognição sumária sobre a correção ou não da decisão que concedeu a medida liminar.

Assim, inexistindo, até o momento, elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

Declaro prejudicado o Agravo Interno ID nº 17698852.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025